Tribunal: TJMT
Processo: 1035810-65.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035810-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 054.835.271-27 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (IMPETRANTE), VALMIR MOIZES VICENTE FILHO - CPF: 705.440.971-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PERDA DE FINALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos do pedido de liberdade provisória nº 1000813-59.2025.8.11.0096, indeferiu a revogação da custódia cautelar decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A defesa sustentou a inexistência de justa causa, perda da contemporaneidade da medida e ausência de
periculum libertatis
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem os requisitos legais e constitucionais que justificam a manutenção da prisão temporária do paciente, especialmente à luz do decurso do tempo, da ausência de diligências investigativas pendentes e da alegada perda de contemporaneidade da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão temporária deve observar os princípios da excepcionalidade, brevidade e contemporaneidade, sendo válida apenas enquanto imprescindível à colheita de provas e ao êxito das investigações.

4. O decreto prisional foi expedido mais de um ano após os fatos investigados e não foi cumprido, o que revela perda de utilidade prática da medida e esvaziamento de sua finalidade legal.

5. A autoridade policial e o juízo de origem não demonstraram fatos novos ou diligências pendentes que justificassem, de forma atual e concreta, a manutenção da custódia cautelar.

6. A retratação da testemunha Fernando, ainda que extrajudicial, não compromete automaticamente a medida, mas reforça a necessidade de reavaliação do decreto diante da fragilidade do conjunto probatório.

7. A suposta fuga do paciente não foi corroborada por indícios concretos de evasão dolosa da persecução penal, sendo insuficiente para manter, isoladamente, a medida privativa de liberdade.

8. O prolongamento da prisão temporária sem demonstração de contemporaneidade e necessidade atual configura constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão temporária perde sua validade quando, decorrido lapso temporal significativo desde sua decretação, não houver demonstração de contemporaneidade nem de necessidade atual para a sua manutenção.

2. A ausência de demonstração de diligências pendentes, aliada ao não cumprimento da ordem prisional, afasta a utilidade prática da medida e caracteriza constrangimento ilegal.

3. A prisão temporária deve ser revogada quando não houver risco concreto de obstrução às investigações ou de evasão do paciente, cabendo à autoridade policial adotar outras medidas cautelares, se cabíveis, com base em elementos objetivos e atuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, art. 312, § 2º; Lei n.º 7.960/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 280.999/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.06.2014; TJGO, HC 5059661-56.2024.8.09.0000, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, j. 28.02.2024; TJPE, HC 00172004020208179000, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, j. 05.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035810-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO
IMPETRANTE: ELIAS RODRIGUES CARVALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Andre dos Santos Azevedo
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos do pedido de liberdade provisória nº 1000813-59.2025.8.11.0096, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver da vítima Valmir Moises Vicente Filho (id. 210558613 – autos nº 1000813-59.2025.8.11.0096).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que manteve o mandado de prisão temporária carece de justa causa, pois o único depoimento que a embasou foi retratado e há prova ocular incompatível com o paciente,
2)
a medida perdeu sua finalidade e contemporaneidade, já que os fatos ocorreram há mais de dois anos,
3)
a autoridade coatora desconsiderou a retratação e utilizou fundamento próprio da prisão preventiva, o que é ilegal e,
4)
inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente possui vínculos pessoais e familiares sólidos.

Requer a concessão da ordem para que a decisão vergastada seja anulada e a prisão temporária revogada (id. 321649377).

O pedido liminar foi indeferido (id. 321832890).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 322639888).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna (id. 323028377).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 29.07.2024, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente [vulgo “carniça”/“carnicinha”] e do
coinvestigado
Jeferson Marques Grequi, pela suposta prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver da vítima de vulgo “Zinho”, nos seguintes termos:

“(...) Emerge dos autos que, no dia 29 de maio de 2023, por volta de 12h30min,
a vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO, vulgo ZINHO
, teria desaparecido, conforme informou a comunicante SILEIA PATRICIA DOLLA VICENTE, esposa da vítima, nos termos do BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2023.150754. (...).

Os investigadores do Núcleo de Investigação de homicídio e desaparecimento da Delegacia de Itaúba, produziram os RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.44587 e 2023.13.45290, em resumo, os relatórios tratam do desaparecimento de Valmir Moisés Vicente Filho, conhecido como Zinho, registrado no boletim de ocorrências n° 2023.150754. Zinho, conhecido na cidade de Itaúba-MT e
c
om histórico criminal, incluindo tráfico de drogas e liderança de organização criminosa (Comando Vermelho - CV-MT), desapareceu após ser chamado por Stuart, Fernando, Carniçinha e uma quarta pessoa desconhecida. Ele deixou seu local de trabalho em um Fiat Uno branco, acompanhado pelos outros homens em um carro prata, possivelmente um Ford Fiesta.

Em 31/05/2023, o carro de Zinho foi encontrado abandonado em uma estrada rural, contendo sua carteira, documentos e cartão bancário, mas sem vestígios de seu paradeiro. Stuart, Fernando, e Carniçinha foram vistos na cidade após o desaparecimento, enquanto Zinho permanece sumido. O modus operandi da facção CV-MT sugere possível sequestro e execução, seguindo o padrão de ocultação de corpos.

No TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO Nº 2024.8.131978, ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO, vulgo carniça/carnicinha, relatou em síntese que residiu em Itaúba e conhecia Valmir Moisés Vicente Filho, vulgo Zinho, apenas de vista através do trabalho deste. Carniça afirmou não ter muita amizade com Zinho. No dia do desaparecimento de Zinho, Carniça foi sozinho até a barraca de Zinho em seu próprio veículo. Lá, encontrou apenas Stuart e Zinho. Carniça relatou ter conversado com Zinho sobre uma negociação para a confecção de uma mesa de madeira. Zinho disse que levaria Stuart para casa e depois encontraria Carniça em sua residência. Carniça, após a negociação, foi direto para casa esperar Zinho, que chegou por volta das 13h para discutir a venda de uma prancha de madeira. Após essa conversa, Carniça nunca mais viu Zinho. Zinho estava nervoso e mencionou que precisava resolver algo. No mesmo mês do desaparecimento de Zinho, Carniça recebeu uma proposta de trabalho em Novo Progresso, onde reside atualmente. Carniça conhece Stuart apenas de vista e não tem amizade com ele, e afirmou não conhecer Fernando Gomes da Silva. (...).

Nada obstante, conforme apontado no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2024.13.67392, em epígrafe, há evidente contradição nos depoimentos dos representados, contrariando a versão da esposa da vítima (SILEIA) e da testemunha (FERNANDO), nesses termos, trecho do relatório policial:

"o suspeito Jeferson (Stuart) alegou ter ficado em casa, e na declaração do suspeito Fernando (preto) o mesmo alega que o Jeferson ficou no lago junto com a vítima, e que no interrogatório do suspeito André (Carnicinha) alega que foi sozinho, contradizendo o depoimento das pessoas de Sirlei, Jeferson e Fernando, os quais afirmam que o mesmo chegou acompanhado na barraca da vítima, a qual não sabem identificar esse segundo indivíduo. Ainda na mesma declaração o suspeito Carnicinha, entra em contradição com a declarante Sileia e com o declarante Fernando, alegando que não retornou à barraca do Zinho, e ainda contradiz o declarante Fernando, o qual afirma que o mesmo fez uma reunião com todos os suspeitos no parque, e que ainda retornou para buscar o Fernando."

A fuga de Stuart e Carniçinha indica possível envolvimento ativo dos mesmos no desaparecimento de Zinho, sugerindo participação em um provável homicídio e ocultação de cadáver. As investigações continuam em busca de novos fatos e esclarecimentos sobre o caso.

Portanto, a princípio, trata-se de um homicídio qualificado pelo emprego da traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou e ou tornou impossível a defesa da vítima, delito esse capitulado no artigo 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal. (...).”
(id. 163756968 – incidente nº 1000814-78.2024.8.11.0096)

Em decisão de 15.08.2024, o juízo singular deferiu a representação policial para decretar a prisão temporária do paciente do
coinvestigado
, pelas seguintes razões:

“(...) Cuida-se de representação formulado pela POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO pugnando pela PRISÃO TEMPORÁRIA de ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO, VULGO “CARNIÇA/CARNICINHA” e JEFERSON MARQUES GREQUI, VULGO “STUART”, argumentando, em apertada síntese, que estes teriam supostamente cometido os crimes homicídio e ocultação de cadáver, em face da vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO, na companhia de mais um terceiro até o momento não identificado. (...).

Os relatórios de investigações policiais dão conta que a vítima VALMIR MOISÉS VICENTE FILHO, vulgo ZINHO, possui um vasto histórico criminal nesta cidade, além de haver indícios de participar de organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), com posto de chefe ou líder. Ocorre que a vítima, supostamente por apresentar atitudes incompatíveis e por algumas falhas com a organização (ex.: ter sido preso anteriormente, praticado o crime de furto, disparo de arma de fogo, entre outros), acabou perdendo o seu posto e, segundo comentários, estaria “decretado” (sentenciado à morte pela organização criminosa intitulada CV). No dia 31/5/2023, o veículo da vítima foi encontrado abandonado em uma estrada rural, com documentos e cartões dela. Não foram encontrados quaisquer sinais da vítima nas proximidades. O relatório destaca que o modus operandi da facção criminosa envolve sequestrar, executar e desaparecer com o corpo das vítimas, dificultando a resolução dos crimes. Além disso, os requeridos “STUART” e “CARNIÇA”, supostamente, fugiram da cidade após esses fatos, o que sugere que eles efetivamente participaram do possível desaparecimento da vítima, bem como que conhecem essa quarta pessoa envolvida. O “sumiço” de “STUART” e “CARNIÇA” visa dificultar a elucidação do caso em que podem figurar como autores do fato ou partícipes de possível homicídio e ocultação de cadáver.

Conforme se observa das declarações prestadas, há muitas contradições acerca do dia do desaparecimento da vítima, seja da natureza das conversas ou das atividades realizadas com ela.

As declarações que mais se demonstram coerentes são da esposa da vítima e do declarante FERNANDO. Já os depoimentos prestados por “STUART” e “CARNIÇA” aparentam ser desculpas para desviar a atenção do que realmente aconteceu. Além disso, essas informações não coincidem com o relato de FERNANDO, que supostamente acompanhou grande parte da situação.

Em análise acurada aos documentos e declarações de testemunhas que instruem a presente representação, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os investigados praticaram o evento delituoso noticiado ora em investigação, isto é, homicídio e ocultação de cadáver. Além disso, os suspeitos em tese encontram-se em local incerto e não sabido, tornando-se imprescindível, portanto, o deferimento do postulado para fins de continuidade das investigações do suposto crime em análise, além da localização da vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO. (...).

Como se vê, a autoridade representante elencou que ainda há informações desencontradas quanto à real motivação do delito, sabendo-se apenas que a vítima e os representados eram amigos e instantes antes do crime estavam reunidos. Assim, a custódia provisória de caráter cautelar se demonstra importante para a conclusão das investigações do inquérito policial.

Outrossim, segundo a autoridade representante, os encarceramentos dos suspeitos são imprescindíveis ao bom andamento do inquérito, uma vez que não há notícia de seus paradeiros desde a data do fato, circunstâncias a refletir concreto risco de fuga do distrito da culpa.

Além disso, em casos dessa natureza, a liberdade dos suspeitos pode comprometer a integridade das provas, pois há o risco de que eles obstruam ou destruam possíveis evidências para se livrar da responsabilidade criminal. Portanto, é necessário que os suspeitos sejam mantidos em prisão para garantir a eficácia das investigações, preservando as provas e permitindo que testemunhas oculares forneçam depoimentos mais precisos, pois é certo que a tomada de depoimentos delas é sensivelmente comprometida quando se sabe que o suspeito está à solta. (...).

Desse modo, entendo que existem indícios veementes que apontam em direção da aludida pessoa. A custódia temporária é, portanto, necessária para melhor elucidação do crime em comento e de sua autoria, sendo salutar para as investigações policiais a prisão dos investigados, assegurando assim a possibilidade de descortinar a dinâmica dos fatos supostamente praticados pelos representados ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO, VULGO “CARNIÇA/CARNICINHA” e JEFERSON MARQUES GREQUI, VULGO “STUART”, e mais um terceiro ainda não identificado. Quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão apresentam-se insuficientes para atingir tais objetivos. Logo, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas. Por tais motivos, mostra-se plausível e justificável a decretação da prisão temporária. (...).”
(id. 165740424 – incidente nº 1000814-78.2024.8.11.0096)

Em 14.10.2024, o paciente e o
coinvestigado
requereram a revogação da prisão temporária decretada em desfavor de ambos (id. 172302403 – incidente nº 1000814-78.2024.8.11.0096).

No dia 03.12.2024, o juízo singular indeferiu o pedido (id. 177479238 – incidente nº 1000814-78.2024.8.11.0096).

Já no dia 28.09.2025, o impetrante requereu a revogação da prisão, em favor do paciente (id. 209558320 – incidente nº 1000814-78.2024.8.11.0096), ainda pendente de análise,

No dia seguinte, em 29.09.2025, o impetrante distribuiu os autos de Pedido de Liberdade Provisória em Primeira Instância, ocasião na qual foi apresentado ao juízo singular a Escritura Pública lavrada à folha nº 131, livro nº 029 – AUX, em que Fernando Gomes da Silva retificou seu depoimento anteriormente prestado (ids. 209721550
e
209721554 – incidente nº 1000813-59.2025.8.11.0096).

Contudo, em decisão do dia 10.10.2025, o juízo
a quo
manteve a determinação da prisão temporária, nos seguintes termos:

“(...) A arguição defendida pela defesa do requerido André de Santos Azevedo não possui elementos que possam ensejar a revogação da prisão temporária decretada.

Os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão temporária permanecem intactos e não são infirmados por qualquer elemento no processo. Sobretudo porque sequer houve a execução da ordem de prisão.

Nesse contexto, a prisão temporária do investigado André de Santos Azevedo é medida necessária para a elucidação do crime e a identificação de todos os envolvidos. A custódia temporária se revela essencial para o avanço das investigações policiais, pois possibilita o esclarecimento da dinâmica dos fatos e da autoria, além de viabilizar a obtenção de mais informações sobre um possível terceiro envolvido, ainda não identificado.

A manutenção da ordem de prisão temporária é indispensável para garantir que as provas sejam preservadas e não sejam comprometidas. A liberdade do investigado poderia representar um risco significativo de obstrução ou destruição de evidências, em especial considerando a possibilidade de o suspeito interferir nas investigações. Ademais, é sabido que a tomada de depoimentos de testemunhas oculares e a coleta de informações precisas ficam sensivelmente comprometidas quando se sabe que os suspeitos estão soltos, o que pode prejudicar a elucidação da verdade e a correta apuração dos fatos.

Quanto à declaração de retratação da testemunha Fernando Gomes da Silva, feita de forma extrajudicial e apresentada pela Defesa, verifica-se que ela se encontra desacompanhada de qualquer elemento objetivo que indique a existência de coação, vício ou irregularidade na oitiva original, esta realizada sob a condução da autoridade policial e com observância das formalidades legais.

A alegação genérica de que teria prestado o primeiro depoimento em “estado de nervosismo” não se revela suficiente, por si só, para comprometer sua credibilidade, sobretudo diante do considerável lapso temporal entre os fatos e a referida retratação. Como é cediço, declarações prestadas de forma contemporânea aos fatos, com maior proximidade temporal e emocional em relação ao ocorrido, gozam de maior força probatória, ao passo que retratações isoladas, feitas após significativo decurso de tempo (mais de 2 anos), devem ser analisadas com extrema cautela, especialmente quando desacompanhadas de elementos objetivos.

Quanto ao relato prestado por Sileia Patrícia Dolla Vicente, testemunha ocular dos fatos, não se extrai elemento capaz de confirmar a narrativa trazida pela defesa.

Ao contrário do que se quer fazer crer, o conteúdo de suas declarações corrobora a hipótese de que ao menos três indivíduos participaram da ação criminosa, sendo “um de porte físico médio, estatura média, cor parda e outro de cor branca, estatura alta, cabelos claros, com tatuagem no braço”.

Além desses dois homens descritos, a própria testemunha afirma que Jeferson Marques Grequi, vulgo “Stuart”, também saiu com a vítima no veículo, logo após o breve encontro na residência.

Nunca se afirmou nos autos que o homem de cor parda seria o investigado André. A tentativa da defesa de criar uma falsa contradição entre os depoimentos, como se houvesse uma troca de identificação entre investigado e terceiro não identificado, não se sustenta.

Por fim, cabe ressaltar que, conforme informado pela autoridade policial, os investigados ainda não foram localizados, mesmo após a expedição da ordem de prisão, o que revela risco concreto de fuga e reforça a necessidade da medida cautelar para assegurar a eficácia das investigações em curso, inclusive para a identificação do terceiro envolvido.

Portanto, apesar da argumentação da defesa, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para atingir os objetivos de elucidação do fato, preservação das provas e garantia da ordem pública. (...).”
(id. 210558613 – incidente nº 1000813-59.2025.8.11.0096)

Na hipótese, observa-se que a prisão temporária do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos e em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais que regem a medida.

A decisão do juízo de origem evidenciou a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ao demonstrar a existência de indícios de autoria e a necessidade da custódia para a continuidade das investigações, especialmente diante da gravidade dos fatos e da complexidade do contexto criminoso em apuração.

Constata-se, a partir do conjunto fático delineado, que o desaparecimento da vítima [pessoa vinculada à organização criminosa local “comando vermelho”] ocorreu em circunstâncias que indicam provável execução e ocultação de cadáver, tendo o paciente e o
coinvestigado
sido apontados como os últimos a manter contato com ela.

De acordo com o juízo de origem, as declarações de testemunhas e os relatórios de investigação revelaram contradições relevantes entre os depoimentos, ausência de explicações plausíveis quanto ao paradeiro da vítima e indícios de fuga dos investigados após o fato, elementos que reforçaram a necessidade inicial da custódia para impedir a obstrução das investigações.

Todavia, a análise detida do contexto atual evidencia que as razões que outrora justificaram a medida não mais subsistem.

O fato sob apuração ocorreu em maio de 2023, enquanto a prisão temporária foi decretada em agosto de 2024, mais de um ano após o evento delituoso, sem a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que indicassem a imprescindibilidade da custódia para o avanço das investigações.

Essa circunstância afasta um dos requisitos essenciais à manutenção da prisão [a contemporaneidade], conforme o art. 312, § 2º, do CPP e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.360 e 4.109.

A prisão temporária tem por finalidade assegurar o êxito das investigações, possibilitando a colheita de provas e evitando interferências no curso do inquérito.

No caso, o próprio juízo de origem reconheceu que a ordem sequer foi cumprida, o que demonstra a perda de sua utilidade prática.

Se, transcorrido lapso superior a um ano desde o decreto prisional, bem como não há notícia de diligências pendentes cuja realização dependa da prisão do paciente, é forçoso concluir que a custódia já não se mostra indispensável nem proporcional à finalidade para a qual foi concebida.

O prolongamento da ordem sem base em fatos novos configura desvio de finalidade e afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem as medidas cautelares pessoais.

Nesse sentido:

“(...) 7. O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei n.º 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 8. Na espécie, tem-se ainda que, nas informações prestadas pelo Juízo Processante, nada se relacionou sobre a não conclusão do inquérito policial com a necessidade da prisão temporária. (...).”
(STJ, HC n. 280.999/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 17.06.2014)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONTEMPORANEIDADE. INÉRCIA DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. Ainda que suficientemente fundamentado o decreto de prisão temporária, indispensável à época para as investigações, o grande lapso temporal entre o decreto prisional sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido, sem notícia de novos fatos, indica que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei nº 7.960 /89, mostrando-se desnecessária neste momento a manutenção do decreto prisional temporário. Demais teses prejudicadas. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.”
(TJGO, 5059661-56.2024.8.09.0000, Des. Wild Afonso Ogawa 4ª Câmara Criminal, 28.02.2024)

“(...) 3. Constrangimento ilegal igualmente por excesso de prazo, uma vez que já transcorreu considerável lapso temporal sem que tenha notícia do cumprimento do mandado de prisão temporária, não havendo informação acerca da sua prorrogação, tampouco da decretação da prisão preventiva contra o paciente. 4. Por ser espécie de constrição cautelar, devem ser respeitados os princípios que lhe são ínsitos, quais sejam, os da brevidade, da excepcionalidade e da provisoriedade. No caso presente, não alcançados tais requisitos, impõe-se a liberação do paciente. (...).”
(TJPE, HC 00172004020208179000, Rel. Des. Evandro Sergio Netto de Magalhaes Melo, Data de Julgamento 05.05.2021)

Nota-se, portanto, que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o decurso excessivo do tempo e a ausência de contemporaneidade esvaziam os fundamentos da prisão temporária.

O entendimento consolidado converge no sentido de que a medida deve ser revogada quando perde sua razão de ser, especialmente diante da inexistência de risco atual à investigação ou à instrução criminal.

Eventuais contradições nos depoimentos colhidos não se resolvem por meio de restrição da liberdade, mas pela continuidade das investigações e pelo confronto das provas já produzidas.

A suposta “fuga” do paciente tampouco se mostra atual, haja vista que a própria investigação reconhece sua residência em outro município, sem indícios concretos de intenção de se evadir da persecução penal.

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento de que o decreto prisional se encontra esvaziado de fundamento fático e jurídico, devendo ser revogada a prisão temporária imposta ao paciente, sem prejuízo de que a autoridade policial prossiga nas investigações e, em caso de necessidade devidamente demonstrada e com base em elementos concretos e atuais, possa requerer outras medidas cautelares legalmente cabíveis.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para revogar a ordem de prisão temporária, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem a expedição de contramandado
ao mandado de prisão temporária em desfavor do paciente (id. 165755623 – incidente 1000814-78.2024.8.11.0096).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025